Tribunal: TJES
Processo: 5000002-68.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-68.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BRUNA NAIANE SACANI ARMINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000002-68.2021.8.08.0059
ORIGEM:
Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única
RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA
RECORRIDOS:
BRUNA NAIANE SACANI ARMINI - ME
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:
“[...] Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por BRUNA NAIANI SACANI ARMINI – ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 08.030.323/0001-30, em face de BANCO BRADESCO S/A, por meio da qual o autor alega que vem sofrendo indevidamente débitos automáticos relativos a título de “tarifas Bancária (Tar. Cheque Flex PJ)”, não solicitados por ela e, sem qualquer previsão contratual. Assim, postula liminarmente a cessação dos descontos e, em sede definitiva, a declaração de cancelamento dos produtos e de inexigibilidade dos débitos a eles referentes, bem como a restituição em dobro do valor descontado e a reparação por danos morais [...]”

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar a restituição do valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), já em dobro, referente as taxas abusivas cobradas, bem como condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoado pela parte autora.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Conforme observado pelo Juízo de Origem, a parte ré não comprovou a contratação do serviço que deu origem às cobranças impugnadas nesta demanda (“
Tar. Cheque Flex PJ
”), deixando de apresentar nos autos qualquer documento hábil a demonstrar eventual solicitação ou aceite do consumidor nesse sentido, descumprindo o ônus que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), devendo, assim, ser restituído tal valor, como dispõe a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

(5).
Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 3.000,00 (três reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)